Tribunal: TJDFT
Processo: 0803754-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ART. 148, §3o E ART. 233 DO CTB. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA CNH DEFINITIVA. LEI 14.071/2020. IRRETROATIVIDADE DA NORMA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que, na ação por ela ajuizada objetivando que o DETRAN emitisse sua CNH em caráter definitivo, julgou improcedente o pedido.
1.1. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer, na qual alega que, em 19/04/2011 foi emitida sua CNH provisória e, em 18/07/2011, ainda no prazo da permissão provisória, cometeu a infração prevista no art. 233 do CTB, que à época era considerada grave, razão pela qual não obteve sua CNH definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas em discussão consistem em examinar: (i) se o cometimento de infração de trânsito de natureza meramente administrativa impede a emissão de CNH definitiva; (ii) se é possível a aplicação retroativa da alteração realizada pela Lei 14.071/2020 no art. 233 do CTB, de modo a determinar a emissão da CNH definitiva da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cometimento de infração grave ou gravíssima impede a emissão da CNH definitiva. 3.1. A 1a Turma do STF, ao julgar o ARE 1195532, concluiu que o art. 148, §3o, do CTB não diferencia as infrações administrativas das infrações cometidas na condução do veículo automotor, de modo que o cometimento de qualquer infração grave ou gravíssima impede a emissão da CNH definitiva. Neste sentido: Acórdão 1979352.
4. Incontroverso nos autos que a recorrente, em 18/07/2011, cometeu a infração prevista no art. 233 do CTB, à época de natureza grave; a Lei 14.071/2020 alterou o disposto no art. 233 do CTB, de modo que a infração nele prevista passou a ter natureza de infração média.
5. O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal não incide automaticamente na esfera administrativa, no qual se aplica o princípio do tempus regit actum, à exceção de previsão legal expressa. Neste sentido: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2111613 / RJ. Desta forma, considerando que a infração, ao tempo em que foi cometida, era de natureza grave, não é possível a emissão da CNH definitiva da autora, nos termos do art. 148, §3o, do CTB.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 148, §3o; art. 233.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1195532, Primeira Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJE 22/10/2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2111613 / RJ, Primeira Turma, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/11/2024; TJDFT, Acórdão 1979352, 0750957-07.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.